Tribunal: TJBA
Processo: 8014812-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014812-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE AUGUSTO SILVA LEITE Advogado(s):JOSE AUGUSTO SILVA LEITE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE TODAS AS TESES SUSCITADAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. LIBERAÇÃO DE VALOR CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. COISA JULGADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração simultâneos opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento oposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. (CPC, art. 489, §1º, inc. IV), sendo a jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido. 4. O acórdão expressamente fundamenta que a manutenção do bloqueio até o trânsito em julgado do agravo vinculado visa preservar o resultado útil do processo, por cautela, dada a controvérsia pendente sobre os honorários. 5. A negativa do pedido de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça está implícita na decisão, que reconhece a preclusão e a coisa julgada como consequências jurídicas adequadas à conduta processual da parte. 6. A alegação de erro material quanto à impugnação dos critérios de quantificação nos embargos à execução não procede, na medida em que o acórdão esclarece que se trata de valoração jurídica e não de premissa fática equivocada. 7. A tese de que o juiz pode corrigir cálculos ex officio foi enfrentada e afastada, com base na preclusão consumativa e no reconhecimento da coisa julgada sobre os critérios de cálculo. 8. A suposta omissão sobre a violação à coisa julgada no que tange ao “proveito econômico” foi afastada com base no exame detalhado do acórdão proferido nos embargos à execução e nos embargos de declaração ali interpostos. 9. O Tema 677/STJ foi corretamente aplicado ao reconhecer que o bloqueio judicial, por si só, não elide a mora, diante da ausência de entrega efetiva dos valores ao credor. 10. A pretensão de aplicar a taxa SELIC como índice de correção e juros foi rejeitada por motivo de preclusão e segurança jurídica, não havendo contradição nos fundamentos adotados. 11. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 12. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 13. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014812-22.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada JOSE AUGUSTO SILVA LEITE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.